Tribunal: TJDFT
Processo: 0700550-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADEQUAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME DE TELETRABALHO. DIREITO À AMAMENTAÇÃO. PROTEÇÃO INTEGRAL AO MENOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. O mandado de segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder.

2. Para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, o Decreto Distrital n. 40.526/2020, estabelece critérios ao teletrabalho em caráter excepcional e temporário. Por sua vez, o Decreto Distrital n. 41.348, de 15.10.2020, dispõe sobre o retorno ao trabalho presencial nos órgãos e entidades da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do Distrito Federal, elencando no art. 6o os grupos de risco a permanecer em teletrabalho. Enfim, o direito à manutenção do regime de teletrabalho é manifesto ante o quadro peculiar da menor filha da servidora, motivado no princípio do melhor interesse da criança, que objetiva prover as necessidades da pessoa em desenvolvimento, garantindo seu pleno desenvolvimento físico, emocional, psicológico, mental e social, em condições de liberdade e dignidade.

3. Remessa necessária e apelação da impetrante não conhecidas. Apelação voluntária do Distrito Federal conhecida e não provida.